Tribunal: CARF
Processo: 10850.720622/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS DA FASE AGRÍCOLA. INSUMO DO INSUMO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A fase agrícola integra o processo de produção como um todo. Nesse contexto, os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja, despesas essenciais e relevantes desta fase -, na medida em que constituem elementos estruturais e inseparáveis do processo produtivo global, devem gerar direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas - são insumos do insumo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.720622/2013-23 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-014.152 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
18 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS
DA
FASE
AGRÍCOLA.
INSUMO
DO
INSUMO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A fase agrícola integra o processo de produção como um todo. Nesse contexto,
os gastos com insumos da fase agrícola - ou seja, despesas essenciais e
relevantes desta fase -, na medida em que constituem elementos estruturais e
inseparáveis do processo produtivo global, devem gerar direito ao crédito das
contribuições sociais não cumulativas - são “insumos do insumo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720622/2013-23
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720622/2013-23

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.607, de 25/11/2021, cuja ementa e
dispositivo seguem transcritos:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO DO INSUMO. EMPRESA INDUSTRIAL.
ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade
(agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que
será destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da cadeia
produtiva da pessoa jurídica, para efeito de creditamento das contribuições do
PIS/Pasep e da Cofins.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase agrícola, mantidas
pela r. decisão recorrida (“manutenção de benfeitorias”, “empacotamento”,
“extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de vinhaça”,
“tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria
de açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de
vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos
– 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”,
“tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e “port e recepção de
cana”). Os Conselheiros Lazaro Antonio Souza Soares, Marcos Antônio Borges
(suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente) acompanharam a relatora
pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.601, de 25 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10850.720392/2013-01, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/COFINS
sobre dispêndios com insumos da fase agrícola de produção, apontando, como paradigmas,
os Acórdãos nos. 9303-006.344, 9303-002.659 e 3201-004.012.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, trazendo, em seu despacho, as seguintes
considerações:

3.1 Créditos de PIS/Cofins. Dispêndios com insumos da fase agrícola
A recorrente suscita divergência quanto ao tema em epígrafe, argumentando que tais
insumos seriam aplicados anteriormente à fase de produção. Copio:
Cabe notar que a reversão das glosas promovida pela decisão ora recorrida
recaiu sobre itens utilizados na fase agrícola (insumos de insumos).
Contudo, de forma diversa, o paradigma entendeu que não é possível o
aproveitamento de créditos em relação a insumos utilizados na fase agrícola,
isto é, insumos de insumos.
Nessa esteira, correta a glosa realizada pelo Fisco, na ótica do paradigma, dos
chamados “insumos de insumos” ou insumos utilizados na fase agrícola, pois
não geram direito a crédito haja vista que são anteriores à fase de produção.

A Fazenda utiliza as seguintes transcrições dos paradigmas:
9303-006.344:
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO AO
CREDITAMENTO.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720622/2013-23

A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS -
informa de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de
créditos. Não há previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e
serviços que não sejam utilizados diretamente no processo de produção do
produto destinado a venda. Nessa linha de entendimento não é possível o
aproveitamento de créditos em relação 1) insumos utilizados na fase agrícola
- insumos de insumos; e 2) despesas incorridas na manutenção de frota
própria do contribuinte, ressaltando que os veículos são utilizados em todas
as atividades da empresa, não tendo aplicação específica direta no processo
industrial do ferro gusa.
9303-002.659:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Este colegiado fixou o entendimento de que a legislação do IPI que define, no
âmbito daquele imposto, o que são matérias primas, produtos intermediários
e material de embalagem não se presta à definição de insumo no âmbito do
PIS e da COFINS não-cumulativos, definição que tampouco deve ser
buscada na legislação oriunda do imposto de renda. A corrente majoritária
sustenta que insumos são todos os itens, inclusive serviços, consumidos
durante o processo produtivo sem a necessidade de contato físico com o
produto em elaboração. Mas apenas se enquadra como tal aquilo que se
consuma durante a produção e em razão dessa produção. Assim, nada que se
consuma antes de iniciado o processo ou depois que ele se tenha acabado é
insumo, assim como também não são insumos bens e serviços que
beneficiarão a empresa ao longo de vários ciclos produtivos, os quais devem
ser depreciados ou amortizados; é a correspondente despesa de depreciação
ou amortização, quando expressamente autorizada, que gera direito de
crédito.
Recurso Especial do Procurador Negado e Recurso Especial do Contribuinte
Provido em Parte. (Destacou-se)
[...]
Voto vencedor
“(...) o que ainda não é pacífico no colegiado é o alcance que se deve dar ao
conceito de insumos uma vez afastadas as restrições acima. De que há a
necessidade de que o item físico em questão (ou mesmo o serviço, também
previsto na norma legal) seja consumido no processo produtivo não há
dúvida. A dúvida se resume a demarcar a abrangência da expressão
“consumido no processo”.
Para uma primeira corrente, que se formou concomitantemente à que a
Fazenda mais uma vez pretende seja aplicada, e em antítese a ela, a
demarcação devia-se buscar nas normas atinentes ao imposto sobre a renda,
equiparando-se, assim, a expressão a tudo que fosse despendido, de forma
necessária, seja como custo ou despesa. Essa posição também já se encontra
superada, entendendo a maioria que nem tudo que é despendido, ainda que
contabilmente até possa ser registrado como custo ou despesa, é
verdadeiramente consumido no processo.
Essa posição majoritária, portanto, acentua a necessidade de que o consumo
ocorra durante a produção, isto é, que o bem (ou serviço) seja consumido
enquanto perdura o processo produtivo, entendido este, obviamente, em
sentido amplo para englobar até mesmo a “produção” de serviços. Afastam-
se, em conseqüência, os gastos ocorridos antes ou depois de iniciado aquele
processo por mais que possam ser necessários à produção.
E por esse mesmo critério também têm de ser rejeitados aqueles dispêndios
em bens e serviços que produzirão efeito ao longo de diversos ciclos
produtivos. Tais desembolsos ocorrem, no mais das vezes, em obras ou bens
permanentes, hipótese em que devem, pela própria contabilidade, ser
ativados. Deles apenas as correspondentes despesas de depreciação ou
amortização podem ser deduzidas como créditos, mas apenas nas restritivas
condições demarcadas pela própria norma legal específica.
Aplicando-se tais balizas aos itens postulados pelo sujeito passivo, apenas o
óleo cumpre todos os requisitos: é utilizado no processo produtivo, nem antes
nem depois, e consome-se em um único ciclo produtivo.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720622/2013-23

De fato, os serviços de alteamento, de remoção de minérios e de manutenção
de estradas são gastos que devem ser ativados, uma vez que os seus
resultados ocorrem ao longo de vários ciclos produtivos. Já no que tange aos
gastos com fornecimento de refeições e de transporte para os funcionários,
além da gasolina consumida para transportar o produto final e os serviços de
vigilância, eles não ocorrem no processo produtivo, ainda que sejam
absolutamente relevantes ao desiderato empresarial.
Vale, por fim, o registro de que a própria lei expressamente autorizou o
direito de crédito com relação a algumas despesas que ocorrem após o fim do
processo (frete do produto final, armazenagem) ou relativas a gastos que
beneficiam mais de um ciclo produtivo (depreciações e amortizações). Sua
inclusão explícita confirma que em tais casos de insumos propriamente não
se trata, sendo imprescindível a expressa referência no texto legal. (Destacou-
se)

O acórdão recorrido, tratando de insumos semelhantes, isto é, utilizados em fase
agrícola, decidiu assim:

Com efeito, ainda que separados no Despacho Decisório, os itens 1 e 3 se
referem à mesma motivação trazida pela fiscalização para a glosa dos
créditos de insumos: não considerar o processo agrícola como um processo
que integraria o processo de produção de açúcar e álcool. De fato, tanto o
item 1 (aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado) como
o item 3 (aquisição de bens e serviços utilizados como insumos e manutenção
de máquinas e equipamentos) foram glosados por terem sido “utilizados em
processo produtivo distinto”, qual seja, o processo agrícola.
Contudo, essa motivação foi integralmente afastada na r. decisão recorrida,
que devidamente aplicou o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 para
reconhecer que a fase agrícola igualmente integra o processo de produção do
açúcar e do álcool, como um “insumo do insumo”. Nos termos da r. decisão
recorrida:
Atividade Agrícola – Produção da cana-de-açúcar
Pois bem. Reportando-se ao entendimento contido no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 2018, em relação ao conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, cabe transcrever o item 37 que, ao tratar dos termos
‘produção’ e ‘fabricação’, cita ‘como exemplos de atividades que promovem
o desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados podem ser citadas a agricultura, a pecuária, a piscicultura,
entre outras”. (...)
Claro está, portanto, que os gastos dispendidos nas atividades anteriores à
fabricação (atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os
gastos com a produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será
utilizada na produção do bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também
devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa
jurídica, para fins de aproveitamento de créditos na sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. (grifei) (...)
Assim, ao reconhecer que a fase agrícola igualmente deve ser reconhecida
para fins de creditamento do PIS e da COFINS, a r. decisão recorrida acabou
por veicular as razões pelas quais a integralidade do despacho decisório
deveria ser reformado, e não apenas parcelas.
E neste aspecto frisa-se que todas as parcelas mantidas pela r. decisão
recorrida se referem exatamente à fase agrícola (“manutenção de
benfeitorias”, “empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”,
“impermeabilização caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”,
“refinaria
amorfo”,
“refinaria
granulado”,
“refinaria
de
açucar”,
“investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”,
“proj outros investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos
– 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”,
“destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan – gerador” e
“port e recepção de cana”.)

Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720622/2013-23

Importante salientar que não foram veiculadas quaisquer justificativas
específicas no despacho decisório para a glosa desses itens, tratando-se de
parcelas glosadas por integrarem o processo agrícola, que no indevido
entender da fiscalização não integraria o processo de produção da Recorrente.
Inexiste, portanto, justificativa específica para a glosa dessas parcelas que
foram mantidas pela DRJ. A razão da glosa foi corretamente enfrentada pela
r. decisão recorrida, entendendo que a fase agrícola integra o processo de
produção agroindustrial. Trata-se de entendimento que não foi objeto de
recurso de ofício e que se encontra em conformidade com a posição reiterada
deste CARF.
Com efeito, as decisões comparadas divergem quanto à matéria. O recorrido admite
créditos de Pis e Cofins calculados sobre insumos da fase agrícola, enquanto os
paradigmas, entendendo que tal fase seria anterior à de produção, rejeitaram o
mesmo direito.

Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando: (i) em
preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por exigir a reapreciação do contexto fático-probatório, e
a imprestabilidade dos paradigmas, pois contrariariam entendimento firmado pelo STJ em sede de
repetitivo (Resp 1.221.170/PR); (ii) no mérito, a manutenção da decisão recorrida, pois traz
entendimento consolidado na CSRF, no Parecer Normativo Cosit/RFB no. 05/2018 e na IN/RFB no.
1.911/19.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional deve ser conhecido,
conforme os fundamentos expostos no despacho de admissibilidade.
Saliente-se que, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, em suas
contrarrazões, os paradigmas apresentados pela recorrente não ferem necessariamente o
entendimento consubstanciado no Resp 1.221.170/PR, o qual fixou o conceito de insumos no
âmbito das contribuições não cumulativas: inquirir a possibilidade de creditamento dos “insumos
de insumos” afigura-se como questão autônoma, não enfrentada diretamente na referida decisão
do STJ nem deduzida de maneira lógica imediata desta decisão.
Sublinhe-se, ademais, que a matéria trazida no recurso voluntário não implica a
reapreciação de arcabouço probatório, como sustentado em contrarrazões: o que está em jogo é
apenas a tese contraposta nas decisões recorrida e paradigmas indicadas, qual seja, a questão de
saber se os insumos utilizados na fase agrícola são passíveis de creditamento de PIS/COFINS.
Do mérito

No presente caso, a controvérsia resume-se à questão de saber se geram direito a
crédito de contribuições não cumulativas as despesas com insumos da fase agrícola.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional sustenta que não é possível o
aproveitamento de créditos em relação a insumos utilizados na fase agrícola, pois referidos
gastos não estariam relacionados com a fase de produção, vinculação necessária para a
caracterização do conceito de insumos no âmbito das contribuições não cumulativas.

Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720622/2013-23

Diversamente do que entende a recorrente, penso que as atividades desenvolvidas
na fase agrícola, típicas do ramo empresarial da recorrente, compõem o processo produtivo.
Nesse contexto, aqueles gastos relevantes e essenciais para a fase agrícola – os
chamados “insumos de insumos” – são também essenciais e relevantes para a consecução da
atividade produtiva e de prestação de serviços do sujeito passivo.
Nessa linha de entendimento, posicionou-se o aresto recorrido (destaquei partes):

Detalhando, o creditamento nas operações realizadas, mencionadas acima, pela
pessoa jurídica interessada, é indevido porque:
1. a aquisição ou fabricação ou construção de bens do imobilizado utilizados em
processo produtivo distinto (processo agrícola), ou seja, não relacionados à produção
de açúcar e álcool, isto é, não aplicados na fabricação dos produtos destinados à
venda, não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo
Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Aquisição de Bens, Serviços
e Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo).
2. o pagamento de frete no transporte de matéria-prima em operação de venda, ou
seja, não relacionado à operação de venda dos produtos fabricados (açúcar e álcool),
não gera direito de crédito por falta de previsão legal (vide “Modelo Analítico
Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a Transporte de Matéria Prima ou de
Produto Acabado do Processo Agrícola – em Maio de 2009” – em anexo).
3. a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos em processo produtivo
distinto, ou seja, não aplicados na fabricação dos produtos destinados à venda, bem
como destinados à manutenção de máquinas e equipamentos de processo produtivo
distinto, inclusive processo agrícola, não gera direito de crédito por falta de previsão
legal (vide “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado do Processo Agrícola – em Maio de
2009” – em anexo; “Modelo Analítico Dinâmico – Créditos Indevidos Referentes a
Aquisição de Bens, Serviços e Imobilizado de Outros Processos – em Maio de
2009” – em anexo)
(...)
Com efeito, ainda que separados no Despacho Decisório, os itens 1 e 3 se referem à
mesma motivação trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos de
insumos: não considerar o processo agrícola como um processo que integraria o
processo de produção de açúcar e álcool. De fato, tanto o item 1 (aquisição ou
fabricação ou construção de bens do imobilizado) como o item 3 (aquisição de bens
e serviços utilizados como insumos e manutenção de máquinas e equipamentos)
foram glosados por terem sido “utilizados em processo produtivo distinto”, qual
seja, o processo agrícola.
Contudo, essa motivação foi integralmente afastada na r. decisão recorrida, que
devidamente aplicou o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018 para reconhecer que a
fase agrícola igualmente integra o processo de produção do açúcar e do álcool, como
um “insumo do insumo”. Nos termos da r. decisão recorrida:
Atividade Agrícola – Produção da cana-de-açúcar
Pois bem. Reportando-se ao entendimento contido no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 05, de 2018, em relação ao conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, cabe
transcrever o item 37 que, ao tratar dos termos ‘produção’ e ‘fabricação’, cita ‘como
exemplos de atividades que promovem o desenvolvimento de seres vivos até
alcançarem condição de serem comercializados podem ser citadas a agricultura, a
pecuária, a piscicultura, entre outras”. (...)
Claro está, portanto, que os gastos dispendidos nas atividades anteriores à fabricação
(atividade agrícola) do bem que será destinado à venda, ou seja, os gastos com a
produção da matéria-prima (no caso, a cana-de-açúcar) que será utilizada na
produção do bem final (açúcar, álcool, energia etc.), também devem ser
considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa jurídica, para fins
de aproveitamento de créditos na sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins. (grifei) (...)
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720622/2013-23

Assim, ao reconhecer que a fase agrícola igualmente deve ser reconhecida para fins
de creditamento do PIS e da COFINS, a r. decisão recorrida acabou por veicular as
razões pelas quais a integralidade do despacho decisório deveria ser reformado, e
não apenas parcelas.
E neste aspecto frisa-se que todas as parcelas mantidas pela r. decisão recorrida se
referem exatamente à fase agrícola (“manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização
caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria
granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”,
“armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig –
012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”.)
Importante salientar que não foram veiculadas quaisquer justificativas
específicas no despacho decisório para a glosa desses itens, tratando-se de
parcelas glosadas por integrarem o processo agrícola, que no indevido entender
da fiscalização não integraria o processo de produção da Recorrente. Inexiste,
portanto, justificativa específica para a glosa dessas parcelas que foram mantidas
pela DRJ. A razão da glosa foi corretamente enfrentada pela r. decisão
recorrida, entendendo que a fase agrícola integra o processo de produção
agroindustrial. Trata-se de entendimento que não foi objeto de recurso de ofício
e que se encontra em conformidade com a posição reiterada deste CARF1.
Com fulcro nessas razões, considerando a motivação do Despacho Decisório, cabe
ser dado provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes à fase
agrícola, mantidas pela r. decisão recorrida (“manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização
caixa de vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria
granulado”, “refinaria de açucar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”,
“armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros investimentos – 007 – 0506
UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj eqtos/obras obrig –
012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento de caldo etanol”, “cogeração ampl tan –
gerador” e “port e recepção de cana”).

Como se vê, as glosas dos créditos em análise foram justificadas, no despacho
decisório, pelo entendimento de que o processo agrícola não integraria o processo produtivo do
sujeito passivo.
Contrapondo-se a tal posicionamento, o voto condutor da decisão recorrida
defende, em síntese, que a fase agrícola integra o processo produtivo, de maneira que os insumos
daquela fase representariam também insumos de todo o ciclo produtivo, possibilitando o
aproveitamento de créditos no âmbito das contribuições não cumulativas.
Observe-se que a decisão recorrida segue a linha conceitual encampada no Parecer
Normativo Cosit/RFB no. 05/2018, cujos excertos pertinentes ao caso concreto seguem
transcritos:

Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018

3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços a terceiros.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.152 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720622/2013-23

47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos
(verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”,
cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios
efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à
prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
Nessa mesma orientação, a Câmara Superior reconheceu, por unanimidade de
votos, no julgamento do Acórdão no. 9303-011.488, em 15/06/2021, que os insumos da fase
agrícola são passíveis de creditamento de PIS/COFINS:

INSUMO DO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
Dão direito a crédito as despesas com bens e insumos destinados à fabricação
verticalizada de insumos utilizados no produto final, à exemplo da fase agrícola de
plantio de eucaliptos para a fabricação de celulose.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 2316
DF CARF MF
Original